Tribunal: TJES
Processo: 5004979-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004979-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004979-14.2021.8.08.0024

RECTE.: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

RECDO.: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIO DO EST. ES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO MATERIAIS E MORAIS DERIVADAS DE GREVE. PARALISAÇÃO REPENTINA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
S
POR ÔNIBUS NA GRANDE VITÓRIA. DIREITO DE GREVE.
PARALISAÇÕES ILÍCITAS. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19.

AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA
.

1 –
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais em razão de paralisação repentina no serviço de transporte de passageiros através de ônibus na Grande Vitória, ocorridas em 08.03.2021 e 12.04.2021, sem qualquer justificativa e sem respeitar o mínimo legal de 30% de ônibus circulando, tendo a referida greve sido considerada ilegal pela justiça do trabalho. Afirma que a primeira paralisação fora devido ao retorno, ou não, dos cobradores ao trabalho, e, a segunda, em razão de que os motoristas queriam ser vacinados contra a Covid-19 para poderem trabalhar, sendo que ambas ocorreram em plena pandemia, o que o obrigou a custear o transporte de seus funcionários para poderem trabalhar, o que também lhe causou dano moral. Em sede recursal – ID 2430069 – afirma que há prova de que as paralisações foram consideradas ilegais, consistentes nas notícias vinculadas na mídia, não tendo sido respeitado o prazo de 48 horas de antecedência e a disposição de pelo menos 30% da frota circulando em dia de paralisação, tendo sofrido dano material e moral, razão pela qual pugna pela integral reforma do julgado. Em contrarrazões, o requerido ao ID 2430074 pugna pela manutenção da sentença.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. A gratuidade de justiça fora deferida quando da análise do embargos de declaração ao ID 4317349. O direito de greve é protegido constitucionalmente, mas assim como todo direito, este não é ilimitado, devendo obedecer a regras, para se evitarem abusos, em especial as previstas na lei n. 7.783/89. O art. 13 da referida norma é claro ao determinar que a greve, em serviços essenciais, como no caso do de transportes, deve ser comunicada com antecedência mínima de 72 horas, não só aos empregadores, como também aos usuários do sistema, situação que não é sequer combatida em sede de contestação, restando nítido que o exercício de greve nas datas contidas na inicial configurou-se em verdadeiro ato ilícito, diferente do que concluíra o magistrado de origem. Contudo não verifico demonstrados os danos materiais e morais alegados. Em que pese juntados recibos com a descrição de serviço de transporte de passageiros, em quantias vultosas, considerando 02 (dois) dias dos problemas narrados na inicial, não há prova robustas de que estes foram realizados para transportar os funcionários do autor de suas residências para o local de trabalho. Não há prova de onde residam, ou, ainda, do meio de transporte utilizado rotineiramente para deslocamento até o local de trabalho, eis que não se trata de situação que possa ser presumida. Quanto ao dano moral, não vislumbro a sua existência, haja vista que as paralisações realizadas ocorreram dentro do contexto da pandemia da Covid-19, onde o medo da doença e a necessidade de se manter a atividade econômica, por si só, eram causadores de angústias e aflições na socidade, não cabendo indenização por dano moral puramente punitiva. Mesmo reconhecendo que as paralisações realizadas pela requerida foram ilegais, não há provas de que estas foram capazes de afetar a psiquê do autor, tratando-se a presente situação de mero aborrecimento e insatisfação com a conduta do sindicato réu.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a improcedência dos pedidos formulados. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, com a devida vênia ouso divergir de Vossa Excelência apenas no tocante à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Beira ao absurdo o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, advogado renomado e reconhecido por toda a Grande Vitória. Uma breve pesquisa na plataforma google já se mostra suficiente para verificar ser o ora recorrente um dos sócios do escritório que inclusive leva seu nome, qual seja, "João Batista Dallapiccola Sampaio e Advogados", cujo sítio na rede mundial de computadores (http://jbdsadvogados.com.br/#&) possibilita constatar se tratar de banca com mais de 15 (quinze) advogados, com sede e 3 (três) filiais, todas na capital deste Estado do Espírito Santo, sendo uma delas na Enseada do Suá, bairro nobre desta urbe.

É sabido que a presunção de pobreza firmada em declaração não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o benefício da assistência judiciária quando tiver fundadas razões de que a parte possui condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Indefere-se o benefício quando há prova da existência de patrimônio incompatível com a condição de miserabilidade.

Como visto, então, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se faz imperiosa a comprovação da insuficiência de recursos por parte de seu requerente, pois este tem em seu favor, mediante simples declaração, a presunção de miserabilidade. Todavia, em determinadas situações, dadas as circunstâncias do caso concreto, o juiz pode indeferir a pretensão, desde que tenha fundadas razões para isso, mormente com vistas a coibir abusos.

Esse também é o entendimento atual da Superior Instância, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N.7./STJ. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fáticos-probatórios presentes nos autos, a teor do óbice da Súmula n.7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental desprovido (AgRg no Ag 957761/RJ 2007/0237389-7. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Órgão Julgador: T4 -QUARTA TURMA. J. 25.03.2008).

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Agravo Regimental Improvido (AgRg no AREsp 45.356/RS. Relator: Ministro Humberto Martins. Órgão Julgador: T2 -SEGUNDA TURMA. J.04.011.2011).

No mesmo sentido já se posicionou o e. TJES,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Assim, diante de quaisquer fatos que corroborem a ventilada hipossuficiência, quais sejam: a existência de dependentes, o demonstrativo de sua declaração de imposto de renda, forçoso concluir que não subsistem motivos suficiente para a concessão do benefício nesta instância recursal. Nesse passo, não se desincumbindo o agravante do ônus que sobre ele recai, qual seja, o de comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometimento de sua existência, tem-se por acertada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso, todavia lhe nego provimento (TJES. AI 6129000508, Decisão Monocrática – Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJ 23.04.2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO. INDEFERIMENTO. Como se vê, a declaração do interessado não obriga o Magistrado a acolher seu conteúdo, mormente considerando a existência de outros elementos que evidenciam que o postulante do benefício possuiu condições financeiras para arcar com as despesas do feito. Posto isso, nego seguimento ao presente agravo (TJES. AI 6129000557, Decisão Monocrática – Des. William Couto Gonçalves, DJ 24.03.2012).

No caso dos autos, a declaração e os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência da parte, pelas razões já mencionadas.

Ademais, é de se observar o excepcional crescimento de lides temerárias que são ajuizadas diariamente no Poder Judiciário, estimuladas que são pelo deferimento sem critério da assistência judiciária gratuita.

É de se lembrar que toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, haja vista o elevado custo do processo judicial, não se afigurando justo que o autor, parte interessada, delegue para a sociedade os custos de sua pretensão, sem qualquer necessidade verdadeiramente determinante.

Em sendo assim, evidenciado pelas circunstâncias da demanda que a declaração de pobreza acostada aos autos não condiz com a realidade econômica do requerente, impõe-se a REVOGAÇÃO do benefício pleiteado, com a manutenção da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas no voto proferido com brilhantismo por Vossa Excelência, quais sejam, custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, estes fixados no patamar de 20% sobre o valor atualizado atribuído à demanda por ocasião de seu ajuizamento.

É como voto.